Tribunal: TJDFT
Processo: 0770463-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. A instituição financeira recorrente pretende a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou o cancelamento do débito automático de parcelas de empréstimos na conta da autora/recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a possibilidade de revogação de autorização de débito em conta corrente pelo correntista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sistemática de recurso repetitivo (Tema 1085), fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar.
4. A Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Por outro lado, o art. 9o da Resolução informa que o cancelamento deve ser motivado pelo desconhecimento da autorização para o débito; em outras palavras, o consumidor somente poderá revogar a autorização de débito automático em casos que não reconheça a existência de autorização prévia, hipótese diversa da ora analisada.
5. Dessa forma, o cancelamento da autorização dos descontos não é uma faculdade incondicional do contratante, mas deve ser exercida dentro do que estipula a legislação e jurisprudência afeta ao tema, bem como deve ser exercida com observância dos princípios que regem os contratos, não cabendo, no caso, em observância ao artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, que privilegia o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, a determinação judicial de cessação dos descontos livremente autorizados pela recorrida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
___________________________________

Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1857883, 0730836-89.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024; Acórdão 1972708, 0769539-55.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.